Tribunal: STF
Processo: ARE 1557542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF).



    2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da condenação em honorários de sucumbência.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso restringe-se quanto à possibilidade de compensação do crédito, de que o agravante é titular junto à FPDF no Precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000, com o débito decorrente de multa processual.



    O instituto jurídico da compensação, na seara civil, está especificado no art. 368 do Código Civil, o qual dispõe que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.



    (...)



    Não decorrendo de obrigação legal relativa a tributos, as multas são classificadas como créditos de natureza não tributária.



    Na presente situação, o débito que se pretende compensar possui natureza não tributária e não está inscrito em dívida ativa, o que afasta, de fato, as previsões de compensação insculpidas no art. 105 do ADCT e na legislação tributária. Não é caso, portanto, de realizar a subsunção dos requisitos legais à presente hipótese, pois tais normas não são aplicáveis à espécie.



    Contudo, razão não assiste ao agravante quanto à possibilidade do encontro de contas com fundamento nos arts. 368 e 369 do CC e no art. 525, VII, do CPC. Explico.



    A Fazenda Pública é regida pelo regime jurídico de direito público, aplicando-se subsidiariamente o direito privado quando a lei assim permitir. Destarte, o tratamento outorgado à Fazenda Pública, em certos pontos, é diverso daquele dado aos particulares.



    Entendo que, do mesmo modo que é obrigatória lei específica que autorize e regulamente a compensação tributária, pelas mesmas razões, apresenta-se imprescindível norma permissiva para a compensação de créditos de outras naturezas.



    In casu, não há lei que autorize a compensação como requerida e não estão preenchidos inclusive os requisitos dispostos no art. 105 do ADCT e na Lei Complementar distrital n. 938/2012 para o reconhecimento da compensação ainda que por analogia, se assim fosse possível. Isso porque não se pode ampliar as hipóteses de compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal, sob pena de ferir a legalidade estrita que rege a Administração Pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente